Tribunal: CARF
Processo: 13896.721875/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPETÊNCIA DAS DRJ. ATO VÁLIDO. SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento situada em localidade diversa do domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 102. Inexistência de nulidade por incompetência territorial da DRJ.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOLO COMPROVADO. LEGITIMIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
Comprovado o dolo na omissão de receitas e na não declaração de tributos devidos, praticado por sócios com poderes de administração, é legítima a atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, III, do CTN. Alegação de respaldo em liminar judicial não se sustenta diante do objeto diverso da decisão invocada.
ARROLAMENTO DE BENS. NATUREZA ADMINISTRATIVA E CAUTELAR. LEGITIMIDADE. ART. 64 DA LEI No 9.532/97. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
É legítimo o arrolamento de bens promovido pela autoridade fiscal, nos termos do art. 64 da Lei no 9.532/97, quando superado o limite de 30% entre os créditos tributários e o patrimônio conhecido do sujeito passivo. Medida de natureza não constritiva, que visa apenas o acompanhamento patrimonial do contribuinte. Inexistindo abuso de poder, desvio de finalidade ou violação ao devido processo legal, afasta-se a preliminar de nulidade.
OMISSÃO DE RECEITAS. ENTREGA DE DECLARAÇÕES “ZERADAS”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA DIPJ E NA DCTF. INAPLICABILIDADE DE LIMINAR JUDICIAL INVOCADA. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO.
Configura omissão de receitas a entrega de DIPJ sem dados contábeis ou fiscais, a ausência de débitos declarados em DCTF cumulada a emissão de notas fiscais de serviço. Liminar mencionada pelo contribuinte não abrange IRPJ ou CSLL e refere-se exclusivamente ao PIS/COFINS sobre reembolsos de mão de obra, além de ter sido posteriormente revertida. Legítima a atuação fiscal e correta a imputação da omissão de receita.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IRREGULARIDADES CONTÁBEIS E FISCAIS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. LEGITIMIDADE DO ARBITRAMENTO.
Graves irregularidades na escrituração contábil e na movimentação financeira da empresa, ausência de confissão de débitos em declarações fiscais obrigatórias (DIPJ e DCTF) e a inobservância dos requisitos legais para a opção pelo lucro presumido, notadamente o não pagamento tempestivo da primeira quota do imposto, autoriza a aplicação do regime de arbitramento nos termos da legislação vigente.
MULTA QUALIFICADA. CONFISCO. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
O CARF não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2. Contudo, em observância ao princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), aplica-se o novo percentual de 100% previsto na redação atual do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 14.689/2023. Mantida a qualificação da multa, com redução do percentual originalmente aplicado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721875/2013-86
ACÓRDÃO
1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TBRH RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPETÊNCIA DAS DRJ. ATO VÁLIDO. SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento situada em localidade diversa do domicílio fiscal do
contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 102. Inexistência de nulidade
por incompetência territorial da DRJ.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOLO COMPROVADO. LEGITIMIDADE DA
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
Comprovado o dolo na omissão de receitas e na não declaração de tributos
devidos, praticado por sócios com poderes de administração, é legítima a
atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, III, do
CTN. Alegação de respaldo em liminar judicial não se sustenta diante do
objeto diverso da decisão invocada.
ARROLAMENTO DE BENS. NATUREZA ADMINISTRATIVA E CAUTELAR.
LEGITIMIDADE. ART. 64 DA LEI No 9.532/97. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
É legítimo o arrolamento de bens promovido pela autoridade fiscal, nos
termos do art. 64 da Lei no 9.532/97, quando superado o limite de 30%
entre os créditos tributários e o patrimônio conhecido do sujeito passivo.
Medida de natureza não constritiva, que visa apenas o acompanhamento
patrimonial do contribuinte. Inexistindo abuso de poder, desvio de
finalidade ou violação ao devido processo legal, afasta-se a preliminar de
nulidade.
OMISSÃO DE RECEITAS. ENTREGA DE DECLARAÇÕES “ZERADAS”. AUSÊNCIA
DE INFORMAÇÕES NA DIPJ E NA DCTF. INAPLICABILIDADE DE LIMINAR
JUDICIAL INVOCADA. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO.
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
2
Configura omissão de receitas a entrega de DIPJ sem dados contábeis ou
fiscais, a ausência de débitos declarados em DCTF cumulada a emissão de
notas fiscais de serviço. Liminar mencionada pelo contribuinte não abrange
IRPJ ou CSLL e refere-se exclusivamente ao PIS/COFINS sobre reembolsos
de mão de obra, além de ter sido posteriormente revertida. Legítima a
atuação fiscal e correta a imputação da omissão de receita.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IRREGULARIDADES CONTÁBEIS E FISCAIS.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OPÇÃO PELO LUCRO
PRESUMIDO. LEGITIMIDADE DO ARBITRAMENTO.
Graves irregularidades na escrituração contábil e na movimentação
financeira da empresa, ausência de confissão de débitos em declarações
fiscais obrigatórias (DIPJ e DCTF) e a inobservância dos requisitos legais
para a opção pelo lucro presumido, notadamente o não pagamento
tempestivo da primeira quota do imposto, autoriza a aplicação do regime
de arbitramento nos termos da legislação vigente.
MULTA QUALIFICADA. CONFISCO. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
O CARF não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2. Contudo, em observância
ao princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), aplica-se o
novo percentual de 100% previsto na redação atual do §1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96, introduzido pela Lei no 14.689/2023. Mantida a qualificação
da multa, com redução do percentual originalmente aplicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%,
em razão da retroatividade benigna de lei, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
3
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando
Beltcher da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Cassiano Romulo Soares.

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida, no exercício de 2012, a procedimento fiscalizatório
com o objetivo de apurar eventuais infrações à legislação tributária.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 2446/2485), verificou-se que a
Recorrente apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
relativa ao exercício de 2010 (ano-calendário 2009) sem qualquer informação sobre a apuração do
IRPJ/CSLL ou dados contábeis, tratando-se de declaração zerada.
A fiscalização também apurou que, no primeiro semestre de 2009, a Recorrente
entregou as DCTFs sem débitos declarados e que não houve recolhimento de IRPJ/CSLL, PIS ou
COFINS.
Apesar disso, quando intimada, a Recorrente apresentou Notas Fiscais de Prestação
de Serviços, totalizando R$ 12.785.666,52 no ano-calendário de 2009.
Além disso, foram apresentados à fiscalização quatro Livros Diário relativos aos
períodos janeiro-março, abril-junho, julho-setembro e outubro-dezembro/2012, assinados pela
sócia-administradora Selma Matia Bentemuller Benatti e pelo contador Edson Carlos Alves da
Silva. Embora constassem formalmente como referentes ao exercício de 2012, os Termos de
Abertura e Encerramento apontavam tratar-se da escrituração do ano de 2009.
No exame desses livros, a fiscalização constatou diversas irregularidades:
 ausência de ordem cronológica dos registros;
 contas existentes em determinados períodos que deixam de existir em
outros;
 lançamentos incompatíveis com o título das contas;
 mistura de operações da pessoa jurídica com eventos particulares dos
sócios.
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
4
Concluído o procedimento fiscalizatório, foi lavrado o Auto de Infração (fls.
2486/2537), exigindo crédito tributário de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS, no valor total de R$
4.914.780,25.
Foi aplicada multa de ofício qualificada de 150%, com fundamento no art. 44, inciso
I, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
A constituição do crédito deu-se com base no Lucro Arbitrado, uma vez que os
Livros Diário apresentados foram considerados “imprestáveis”, utilizando-se como base o Livro
Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados.
A autoridade fiscal consignou, ainda, que a Recorrente não efetivou corretamente a
opção pelo lucro presumido, uma vez que não houve pagamento da primeira quota do imposto,
descumprindo o art. 26, §1o, da Lei no 9.430/96.
Com fundamento no art. 135, III, do CTN, a fiscalização imputou aos sócios Selma
Matia Bentemuller Benatti e Umberto Benatti Neto responsabilidade pessoal, em razão de
suposto dolo na tentativa de sonegação, lavrando-se os respectivos Termos de Sujeição Passiva
Solidária.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 2922/2957), assim como os
responsáveis solidários (fls. 2548/2584), ambos defendendo a improcedência do lançamento.
Os membros da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (BA) analisaram a impugnação e os documentos juntados e, por unanimidade,
proferiram o Acórdão no 15-42.859 (fls. 3323/3335), julgando improcedente a impugnação e
mantendo integralmente o crédito tributário.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido para conversão de julgamento em diligência nos
casos em que a impugnante apresente as provas documentais, as quais serão
analisadas pela autoridade julgadora.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DAS PESSOAS JURÍDICAS.
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
5
Com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, o sócio-
administrador é responsabilizado pela prática de atos que são considerados
infração à lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. LIVROS FISCAIS. LANÇAMENTO.
A omissão de receita autoriza a realização do lançamento para a constituição do
correspondente crédito tributário incidente sobre os valores não oferecidos à
tributação.
ARBITRAMENTO. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL.
Justifica-se o arbitramento do lucro quando a escrituração apresentada pelo
contribuinte não reflete a realidade das operações comerciais e bancárias
realizadas pela empresa, sendo inapta para a determinação do lucro real.
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÕES ZERADAS. PROCEDÊNCIA.
Correta a qualificação da multa de ofício na situação em que o contribuinte
entrega de DCTF e DIPJ com valores zerados. Dessa conduta sobressai o intuito de
impedir que a autoridade fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato
gerador tributário.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS Contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de fundamento para
o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS,
em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados com a decisão, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls.
3374/3407), no qual aduzem, em síntese:
a) PRELIMINARMENTE - DA INCOMPENTÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR – DRJ DE
SALVADOR/BA:
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
6
 A Recorrente sustenta a incompetência da 1a Turma da DRJ de Salvador/BA
para o julgamento, afirmando possuir domicílio fiscal em São Paulo/SP.
 Requer a anulação do julgamento e a remessa do processo à DRJ de São
Paulo/SP.
b) ILEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Alega que, nos termos do art. 135 do CTN, a responsabilidade dos sócios ou
administradores só se configura mediante demonstração inequívoca de excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos — o que não ocorreu no
caso.

Afirma que não há prova de qualquer conduta descrita no art. 135 do CTN
que justifique a responsabilização prevista nos Termos de Sujeição Passiva
Solidária 01 e 02.

Ressalta que a fraude não se presume, devendo ser comprovada pelo Fisco,
conforme art. 148 do CTN.

Sustenta não ser obrigada a produzir prova negativa, como demonstrar que
não sonegou; caberia ao Fisco comprovar a alegada sonegação.

Aduz ser indevida a responsabilização, pois a Recorrente possuía liminar
favorável obtida por seu sindicato (SINDEPRESTEM), nos autos do MS no
0007938-21.2004.4.03.6100, dispensando-a de informar débitos de IRPJ e CSLL
na DCTF do primeiro e segundo semestres de 2009.

Afirma que o mesmo raciocínio se aplica à DIPJ, pois não havia débitos a
declarar no período.

Defende inexistir prova de que tenha deixado de recolher tributos para obter
vantagem ilícita, o que afastaria a hipótese de responsabilização pessoal nos
termos do art. 135 do CTN.

Requer a reforma da decisão para exclusão dos sócios da sujeição passiva
solidária, por inexistirem infrações à lei ou ao contrato social.
c) DO INDEVIDO ARRESTO DE BENS
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
7

A Recorrente sustenta que o arrolamento viola princípios constitucionais,
especialmente o devido processo legal e o direito de propriedade, por se tratar
de medida destinada a resguardar futura cautelar ou execução fiscal sem prévia
comprovação de infração.

Argumenta que o arrolamento fere o princípio da legalidade, pois não há
norma constitucional que autorize restringir o giro negocial ou a disposição do
patrimônio do contribuinte.

Requer a revogação dos Termos de Arrolamento de Bens e Direitos.
d) DO MÉRITO - DA ALEGADA OMISSÃO DE RECEITA

Reitera possuir liminar favorável do SINDEPRESTEM (MS no 0007938-
21.2004.4.03.6100), dispensando-a de informar débitos de IRPJ/CSLL na DCTF do
1o e 2o semestres de 2009.

Informa que a medida encontra-se suspensa pela Resolução CJF no
237/2013.

Alega que, como não havia débitos de IRPJ/CSLL em 2009, também não eram
devidos PIS e COFINS, embora fosse obrigatório preencher a base de cálculo na
DIPJ.

Assegura que sempre cooperou com a fiscalização, entregando documentos
e livros contábeis, especialmente considerando que a empresa estava submetida
ao regime de Lucro Presumido.

Afirma que documentos relativos às receitas financeiras ou demais receitas
nunca foram solicitados durante a fiscalização.

Quanto aos supostos erros de escrituração, sustenta que não houve
comprovação pela fiscalização e que, mesmo que existissem, não revelariam
intenção de fraudar.

Alega violação ao art. 79, §1o, do Decreto-Lei no 5.844/43, pois a autoridade
fiscal teria deixado de solicitar esclarecimentos diante de dúvidas.

Sustenta que a imputação de receitas não declaradas não atende ao conceito
de fato gerador do art. 43 do CTN e viola o art. 146 da Constituição Federal.
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
8

Afirma que a fiscalização não indicou dispositivo legal que respalde o
procedimento adotado e que os valores retidos na fonte não correspondem aos
valores constantes do Auto de Infração.

Requer a revisão dos valores, conforme informado na DIRF apresentada.
e) DA MULTA DE OFÍCIO

Alega que a multa de 150% tem caráter confiscatório, violando o art. 150, IV,
da Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
2
PRELIMINARES DE MÉRITO
2.1 ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR – DRJ DE SALVADOR/BA
Alegam os Recorrentes a nulidade do julgamento de primeira instância por suposta
incompetência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ/Salvador, sob o fundamento
de que o domicílio fiscal da contribuinte se localiza em São Paulo/SP. Sustentam, com base nesse
argumento, que o julgamento do auto de infração deveria ter sido realizado pela DRJ
correspondente à jurisdição territorial da sede da empresa.
Todavia, tal alegação não merece prosperar.
As Delegacias de Julgamento (DRJs) possuem competência nacional, e não estão
adstritas à territorialidade do domicílio fiscal do sujeito passivo. A distribuição dos processos às
DRJs observa critérios de eficiência administrativa, volume de trabalho, especialização temática,
com fundamento no art. 25 do Decreto no 70.235/1972 e nos normativos internos do órgão
julgador.
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
9
Com efeito, o que se exige no processo administrativo fiscal é a imparcialidade e a
regularidade do procedimento, sendo plenamente válida a atuação de qualquer DRJ designada
pelo órgão central da RFB, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa,
o que restou plenamente assegurado no caso concreto.
Neste sentido foi aprovada a Súmula n. 102 do CARF com a seguinte redação:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo
Não há, portanto, qualquer vício de competência ou afronta ao devido processo
legal que enseje a nulidade do julgamento proferido pela DRJ/Salvador, motivo pelo qual deve ser
rejeitada a preliminar suscitada pelos Recorrentes.
2.2 ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA QUALIDADE DE
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Os Recorrentes requerem a reforma da decisão administrativa a quo para
determinar a exclusão dos sócios da empresa TBRH da sujeição passiva solidária da lide, uma vez
que não teriam sido caracterizadas infrações à lei ou ao contrato social capazes de justificar sua
permanência na qualidade de responsáveis solidários pelo pagamento do tributo devido.
Ocorre que do contrato social da empresa se constata que a Sra. Selma Maria
Bentemuller e o Sr. Umberto Benatti Neto eram os sócios-administradores da contribuinte e
conforme constatado pela autoridade fiscal a contribuinte agiu dolosamente ao não informar e
não recolher os tributos devidos, portanto, essa atitude só poderia ter sido tomada por pessoas
que tivessem ingerência sobre a pessoa jurídica.
A justificativa da Recorrente de que teria entregado a DCTF em branco pois possuía
liminar favorável conferida ao seu sindicado de classe - SINDEPRESTEM - SINDICATO DAS
EMPRESAS DE PRESTACAO SERV A TERC COLOC E ADM MO E TRAB TEMPOR SP., concedida nos
autos do Mandado de Segurança no 0007938-21.2004.4.03.6100, que a dispensava quanto a
obrigatoriedade de informar supostos débitos de IRPJ e CSLL do período na DCTF correspondente
ao primeiro e segundo semestres do ano de 2009 não a socorre, uma vez que em busca aos autos
do processo acima indicado no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3a Região,
constatei que a liminar concedida se referia ao não recolhimento de PIS/COFINS sobre os valores
recebidos a título de reembolso pelas despesas com o pagamento de salários e encargos sociais
referentes à mão de obra fornecida, conforme recorte abaixo colacionado:
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
10

Assim, entendo não assistir razão as Recorrentes neste ponto, devendo ser
mantidas as responsabilidades tributárias que lhes foram imputadas.
2.3 ALEGAÇÃO DE INDEVIDO ARRESTO DE BENS
As Recorrentes suscitam, em sede preliminar, a nulidade do arrolamento de bens
promovido pela autoridade fiscal, sob a alegação de ilegitimidade do referido ato administrativo e
requerem, com isso, sua revogação.
A tese, entretanto, não merece acolhimento.
O arrolamento de bens e direitos no âmbito do processo administrativo fiscal está
disciplinado no art. 64 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual dispõe expressamente:
A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e direitos do
sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua
responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido.
Trata-se de medida de natureza meramente cautelar e não constritiva, que visa
preservar a garantia da Fazenda Pública quanto à satisfação do crédito tributário, evitando
eventuais esvaziamentos patrimoniais por parte do sujeito passivo. É dizer, o arrolamento de bens
não implica restrição de disponibilidade nem configura medida de apreensão ou constrição
judicial. Trata-se, de ato preparatório, de natureza administrativa, que visa apenas o
acompanhamento do patrimônio do contribuinte, sem lhe tolher a disposição de seus bens, salvo
nos casos em que comprovadamente haja ato de disposição patrimonial tendente a frustrar a
exigência fiscal, situação na qual se autoriza o requerimento de medida cautelar fiscal contra o
sujeito passivo.
Portanto, estando presentes os requisitos legais – notadamente, a superação do
limite de 30% do patrimônio conhecido pelo valor dos créditos tributários em discussão –, é
legítimo o arrolamento de bens efetuado pela autoridade fiscal, nos termos da lei de regência.
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
11
Não havendo demonstração de abuso de poder, desvio de finalidade ou
inobservância de rito legal, afasta-se qualquer alegação de vício ou nulidade da medida.
Além disso, é preciso destacar a existência da Súmula 109 deste CARF, a qual aplico
ao caso concreto:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade do arrolamento de bens.
3
MÉRITO
3.1 OMISSÃO DE RECEITA
A autoridade fiscalizadora identificou que a contribuinte entregou a DIPJ sem
informações quanto a apuração do IRPJ e da CSLL ou informações contábeis ( declaração
“zerada”), deixou de informar quaisquer débitos na DCTF, não efetuou nenhum recolhimento
referente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e, que após a análise dos Livros e Documentos Contábeis
apresentados, chegou à conclusão que houve omissão ao Fisco Federal de receita de prestação de
serviços auferidas pela contribuinte no ano de 2009, uma vez que foram emitidas Notas Fiscais de
Prestação de Serviços no valor total de R$ 12.785.666,52.
Os Recorrentes, por sua vez, defendem que a contribuinte possuía liminar favorável
conferida ao seu sindicado de classe - SINDEPRESTEM - SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTACAO
SERV A TERC COLOC E ADM MO E TRAB TEMPOR SP., proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 0007938- 21.2004.4.03.6100 que a dispensava quanto a obrigatoriedade de informar
supostos débitos de IRPJ e CSLL do período na DCTF correspondente ao primeiro e segundo
semestres do ano de 2009.
Ocorre que, como já trazido ao presente voto, a liminar indicada pelos Recorrentes
se referia apenas ao não recolhimento de PIS/COFINS sobre os valores recebidos a título de
reembolso pelas despesas com o pagamento de salários e encargos sociais referentes à mão de
obra fornecida, conforme recorte abaixo colacionado:
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
12

Ademais, em pesquisa ao sítio eletrônico do TRF3, verifiquei que o aludido sindicato
que ingressou com o Mandado de Segurança, a despeito de ter logrado êxito em primeira
instância, teve a sentença revertida pelo Tribunal Regional Federal. O sindicato, então, interpôs
Recurso Especial e Recurso Extraordinário, porém, o acórdão de segunda instância foi mantido, e
houve trânsito em julgado da decisão.
Diante de todo o exposto, constato que não assiste razão aos Recorrentes e que a
Fiscalização agiu acertadamente ao imputar a omissão de receita, razão pela qual nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
3.2 DA ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO FISCAL
Os Recorrentes alegam que o arbitramento realizado pela fiscalização teria violado
dispositivos constitucionais e legais. No que se refere à alegada inconstitucionalidade da medida,
cumpre destacar a observância obrigatória por este colegiado à Súmula CARF no 2, que dispõe
sobre a impossibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de lei tributária no âmbito deste
Conselho.
Quanto à legalidade do procedimento adotado, verifica-se que a autoridade fiscal
atuou em estrita conformidade com os ditames normativos aplicáveis. Constatou-se, durante a
ação fiscal, a escrituração de Notas Fiscais de Serviços Prestados no valor total de R$
12.785.666,52 no Livro Registro de Notas Fiscais, sendo identificada divergência relevante entre
esses valores e os registrados na conta contábil “302 – Prestação de Serviços”. Ademais, os livros
contábeis apresentados continham inconsistências materiais, com lançamentos em contas
vinculadas a sócio da empresa e ausência de registro da totalidade da movimentação financeira da
pessoa jurídica.
Adicionalmente, a empresa não apresentou qualquer valor na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, tampouco confessou débitos nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, e não efetuou recolhimento de
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
13
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme comprovado por meio de consultas aos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
Ressalte-se, ainda, que o sujeito passivo não formalizou validamente a opção pelo
regime de lucro presumido, uma vez que deixou de efetuar o pagamento da primeira quota do
imposto devido, em afronta ao disposto no §1o do art. 26 da Lei no 9.430/1996. Tal irregularidade,
inclusive, não foi objeto de impugnação pelos próprios Recorrentes. Ademais, ainda que se
cogitasse a superação dessa exigência por eventuais registros contábeis realizados pelo
contribuinte, é imprescindível destacar que, conforme verificado pela fiscalização, houve omissão
na escrituração de sua movimentação financeira — fato que, por si só, inviabiliza a adoção do
regime de tributação com base no lucro presumido.
Quanto à alegação de que o percentual aplicado estaria em desacordo com os
elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal observou o
disposto no art. 16 da Lei no 9.249/1995, c/c art. 27 da Lei no 9.430/1996 e art. 41 da Instrução
Normativa SRF no 93/1997, utilizando-se o percentual de 32% sobre a receita bruta para
determinação do lucro arbitrado, acrescido do adicional de 20%, totalizando 38,4%.
Diante do exposto, conclui-se que não assiste razão aos Recorrentes neste ponto,
sendo legítimo e devidamente fundamentado o arbitramento promovido pela fiscalização.
3.3 MULTA QUALIFICADA: ALEGAÇÃO DE CONFISCO
Os Recorrentes aduzem ser confiscatória, portanto, inconstitucional, a multa de
150% imputada sobre o crédito devido pelo sujeito passivo. Traz doutrina e jurisprudência para
reforçar seus argumentos.
Ocorre que não é dado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se
pronunciar a respeito da constitucionalidade de normas. Neste sentido, foi aprovada a Súmula n.
02 do CARF, com a seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ressalta-se, no entanto, que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.689/2023, houve
a substituição dos percentuais da multa qualificada, sendo fixado novo teto de 100% para
hipóteses similares. No entanto, à luz do “princípio da retroatividade benigna”, previsto na alínea
‘c’ do inciso II do art. 106 do CTN, deve-se aplicar o novo percentual de 100%, por ser mais
favorável ao contribuinte:
Portanto, ainda que a qualificação da multa de ofício deva ser mantida, o
percentual deve ser ajustado para 100%, conforme estabelece o novo texto do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96:
§ 1o [...] passará a ser de: [...]
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.809 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721875/2013-86
14
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício.
Diante do exposto, voto pela manutenção da multa qualificada, com a adequação
do percentual para 100%, com fundamento na retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN.
4
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para fins
de reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 3441
DF CARF MF
Original